Tribunal: TJDFT
Processo: 0723071-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos automáticos em conta corrente da agravante, referentes a contratos bancários firmados com a instituição financeira agravada.
II. Questão em discussão.
Discute-se a possibilidade de cancelamento da autorização de débito em conta corrente em contratos bancários, especialmente à luz da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, bem como a configuração ou não de exercício abusivo do direito pela consumidora.
III. Razões de decidir.
A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central assegura ao correntista o direito de cancelar autorização de débitos em conta corrente, o que implica mera alteração da forma de adimplemento da obrigação, sem modificação do contrato. No caso, constatou-se que, em relação ao contrato de novação, a agravante solicitou a revogação da autorização após longo período de descontos (mais de três anos), o que afasta, a princípio, a existência de abuso de direito por parte da consumidora. Todavia, quanto aos contratos de antecipação de décimo terceiro salário, cujas parcelas, ao que tudo indica, serão debitadas apenas no recebimento da respectiva parcela salarial, o pedido de cancelamento dos descontos antes mesma da primeira ocorrência caracteriza exercício abusivo. Reconheceu-se, ainda, a presença de perigo de dano, ante o comprometimento substancial do orçamento da agravante, sendo a medida reversível em caso de improcedência da ação principal.
IV. Dispositivo e tese.
Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese: É assegurado ao consumidor o direito de cancelar autorização de débito em conta corrente nos contratos bancários, nos termos da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, desde que o exercício do direito não se revele abusivo, hipótese a ser aferida em cada caso concreto.
Legislação relevante citada: Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central; art. 6o da Resolução.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF.
TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão 1978944, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, julgado em 12/03/2025, DJe 03/04/2025.
TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão 1979000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, julgado em 12/03/2025, DJe 01/04/2025.
TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão 1945700, Rel. ALFEU MACHADO, julgado em 13/11/2024, DJe 28/11/2024.